Tribunal: TJES
Processo: 5008825-68.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008825-68.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMARO FASHION LTDA.

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APEL
AÇÃO
CÍVEL
N
º

5008825-68.2023.8.08.0024

A
PELA
NTE:

AMARO FASHION LTDA.

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA DO DIFAL-ICMS – LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022 – CRIAÇÃO DE PORTAL NACIONAL PARA APURAÇÃO CENTRALIZADA DO TRIBUTO – REQUISITO ATENDIDO ATRAVÉS DO CONVÊNIO CONFAZ Nº 235/2021 – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE
nº
1.287.019/
DF
,
sob a sistemática da
repercussão geral (Tema 1.093
)
,

fixou a tese de que
“a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.

2.
A Lei Complementar nº 190/2022, publicada em 05/01/2022, alterou as disposições da Lei Complementar n° 87/1996 (Lei Kandir) para regulamentar
a
previsão contida no art. 155, § 2º, VII, da CF, relativa à

cobrança do
diferencial de alíquota (DIFAL) sobre operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele em que situado o remetente, legitimando, por conseguinte, a cobrança do tributo.

3.
Entre as
inovações
instituídas
pela norma supramencionada
está a
criação d
e um

portal
contendo
informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias
relacionadas ao DIFAL e ferramenta
s
que permita
m
a apuração centralizada do imposto
pelo contribuinte
e a emissão de guias de recolhimento para cada ente da federação.

4
.
O

Portal
a que se refere o art. 24-A
da
Lei Complementar n° 87/1996,

foi
criado
p
or meio do Convênio nº 235/2021,
do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ,

podendo
ser acessado no endereço eletrônico
“https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Difal”,
onde na
aba “Serviços” constam
tod
as
as
orientações e os links para emissão das guias
de
recolhimento do tributo
em todas as
unidades
da federação
de forma centralizada,
não havendo nenhum óbice para o cumprimento da obrigação
,
circunstância que comprova a inexistência do direito líquido e certo alegado na inicial.

5.
A
pretensão de afastar a exigibilidade do DIFAL do ICMS com fundamento na
suposta
insuficiência
das ferramentas disponibilizadas no
aludido
portal,
por não ter sido comprovada por prova pré-constituída,

revela-se incompatível com a via processual do mandado de segurança, que não comporta
dilação probatória.

6.
Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Egrégia
Segunda
Câmara Cível
do TJES
, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do
Eminente
Relator.

Vitória,
ES, 08
de outubro
de
20
24
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APEL
AÇÃO
CÍVEL
Nº

5008825-68.2023.8.08.0024

A
PELA
NTE:

AMARO FASHION LTDA.

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.287.019/DF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1.093), fixou a tese de que “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.

Eis a ementa do julgado a que me reporto:

“
EMENTA: Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional nº 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade.

1. A EC nº 87/15 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna.

2. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15.

3. A cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da EC nº 87/2015 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III, d, e parágrafo único, da Constituição Federal.

4. Tese fixada para o
Tema nº 1.093: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”
.

5. Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/1, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte.

6. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso.

(RE nº 1.287.019, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno - REPERCUSSÃO GERAL, DIVULGADO EM 24/05/2021 E PUBLICADO EM 25/05/2021)

A
fim de reduzir o impacto do julgado na distribuição das receitas d
o

DIFAL
e na arrecadação dos entes federados,
o Supremo Tribunal Federal
modulou os efeitos do acórdão, que passou a ser aplicado somente a partir do exercício financeiro de 2022,
mantendo a legitimidade

d
as cobranças realizadas nos exercícios anteriores.

Em 05/01/2022 foi publicada a Lei Complementar nº 190/2022, que alterou as disposições da Lei Complementar n° 87/1996 (Lei Kandir) para regulamentar
a incidência
do diferencial de alíquota (DIFAL) sobre as operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele em que situado o remetente, legitimando, por conseguinte, a cobrança do tributo.

Entre as
inovações
instituídas pela
norma supramencionada está a
criação de um portal
contendo
informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias
relacionadas ao DIFAL e ferramenta que permita
a apuração centralizada do imposto
pelo contribuinte
e a emissão de guias de recolhimento para cada ente da federação.

É o que se extrai da redação do art. 24-A, “
caput” e § 2º,

da L
ei
C
omplementar nº
87/
19
96,
com
redação
dada pela
L
ei
C
omplementar nº
190/2022:

“
Art. 24-A. Os Estados e o Distrito Federal divulgarão, em portal próprio, as informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, nas operações e prestações interestaduais, conforme o tipo.

[...]

§ 2º O portal referido no caput deste artigo conterá ferramenta que permita a apuração centralizada do imposto pelo contribuinte definido no inciso II do § 2º do art. 4º desta Lei Complementar, e a emissão das guias de recolhimento, para cada ente da Federação, da diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a alíquota interestadual da operação”.

A

criação do aludido
Portal
foi implementada p
or meio do Convênio nº 235/2021,
do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ,
nos seguintes termos:

“
Cláusula primeira.
O Portal Nacional da diferença entre as alíquotas interna da unidade federada de destino e interestadual nas operações e prestações destinadas a consumidor final não contribuinte do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - localizado em outra unidade federada - Portal Nacional da DIFAL – fica instituído e será disponibilizado em endereço eletrônico mantido pela Sefaz Virtual do Rio Grande do Sul - SVRS (difal.svrs.rs.gov.br) destinado a prestar as informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, principal e acessórias.

Cláusula segunda.
O Portal deverá conter:

I –
a legislação aplicável à operação ou prestação específica, incluídas soluções de consulta e decisões em processo administrativo fiscal de caráter vinculante;

II –
as alíquotas interestadual e interna aplicáveis à operação ou prestação;

III –
as informações sobre benefícios fiscais ou financeiros e regimes especiais que possam alterar o valor a ser recolhido do imposto;

IV –
as obrigações acessórias a serem cumpridas em razão da operação ou prestação realizada.

Cláusula terceira.
O Portal conterá ferramenta que permita a apuração centralizada do imposto correspondente à diferença entre as alíquotas interna da unidade federada de destino e interestadual da operação ou prestação pelo contribuinte e a emissão das guias de recolhimento, para cada unidade federada.

§ 1º -
Desde a sua disponibilização, o Portal conterá direcionamento específico para emissão das guias de recolhimento do imposto correspondente à diferença entre as alíquotas interna da unidade federada de destino e interestadual.

§ 2º -
Os Estados da Paraíba, Pernambuco, Santa Catarina e São Paulo ficam autorizados a disponibilizar nos seus sítios eletrônicos ferramenta que permita, por meio de direcionamento no Portal:

I –
a apuração centralizada do imposto pelo contribuinte;

II –
a emissão de guias de recolhimento.

Cláusula quarta.
A disponibilização das informações constantes nos incisos I a IV da cláusula segunda será por meio de planilha eletrônica a ser enviada por cada unidade federada para a Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária – SE/CONFAZ, contendo os dados relativos às respectivas legislações estaduais.

§ 1º -
As informações de que trata esta cláusula possuem caráter meramente informativo, não dispensando a análise da legislação da unidade federada de destino.

§ 2º -
Alternativamente ao disposto no “caput”, as unidades federadas ficam autorizadas a disponibilizar as informações constantes nos incisos I a IV da cláusula segunda no seu sítio eletrônico, por meio de direcionamento no Portal.

Cláusula quinta.
A operacionalização do Portal se dará por meio de Ato COTEPE/ICMS.

Cláusula sexta.
Acordo de Cooperação Técnica disporá sobre a forma de ressarcimento das despesas do Portal entre as unidades federadas participantes.

Cláusula sétima.
Este convênio entra em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022.”

Destarte, a
disposição
do art. 24-A da
L
ei
C
omplementar nº
87/1996
foi atendida, podendo o Portal Nacional do DIFAL ser acessado no endereço eletrônico “https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Difal”,
onde na
aba “Serviços” constam todas as orientações e os links para emissão das guias de recolhimento do tributo em todas as unidades
da federação
de forma centralizada, não havendo nenhum óbice para o cumprimento da obrigação pela apelante.

Averbe-se que este Egrégio TJES tem reconhecido no julgamento de casos análogos que o Portal criado através do Convênio CONFAZ nº 235/2021 atende às exigências da Lei Complementar nº 190/2022, conforme se verifica pelos seguintes precedentes:

“
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA DO ICMS-DIFAL NO EXERCÍCIO DE 2022 – EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022 – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL – REQUISITOS PARA COBRANÇA VERIFICADOS - RECURSO DESPROVIDO.

[...]

3. No tocante à alegada ausência do requisito para cobrança instituídos pela Lei Complementar 190/2022, qual seja, a existência de portal único para apuração do tributo e emissão das guias para recolhimento, verifica-se que tal exigência foi suprida pelo Convênio ICMS n. 235/2021, por meio do qual o Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) instituiu o portal a que se refere a legislação supracitada.

4. Ainda que assim não fosse, eventual insuficiência ou irregularidade do portal não poderia ser objeto de análise em mandado de segurança, posto que tal aferição demanda dilação probatória incompatível com esta via processual.

5. Recurso desprovido”.

(TJES – AP nº 5007603-65.2023.8.08.0024, Relator Desembargador Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível, publicado em 24/04/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS-DIFAL. PORTAL DO DIFAL. AUSÊNCIA DE CAUSA IMPEDITIVA AO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. O Portal, encontra-se disponibilizado endereço eletrônico https://difal.svrs.rs.gov.br, atendendo a todos os requisitos exigidos no art. 24-A da Lei Complementar 87/96, permitindo a consulta da legislação aplicável, das alíquotas, das informações sobre benefícios fiscais e regimes especiais, das obrigações acessórias, além da apuração do imposto e emissão das guias de recolhimento.

II. A simples consulta ao sítio eletrônico que guarda o Portal, deixa muito clara, a ausência das dificuldades alegadas, especialmente a materializar um impedimento de cobrança do imposto.

III - Já se manifestou este Tribunal no sentido de que “O afastamento da cobrança do DIFAL por eventual insuficiência ou irregularidade do portal não pode ser objeto de mandado de segurança, posto que tal aferição demanda dilação probatória, impossível de ser realizada nessa via processual. Precedente da Primeira Câmara Cível: Apelação Cível n. 5002383-86.2023.8.08.0024. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL Número: 5002467-87.2023.8.08.0024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Desª. Relª. JANETE VARGAS SIMOES, Data: 15/Dec/2023).

[...]

VI. Apelo conhecido e improvido”.

(TJES, AP nº 5004027-64.2023.8.08.0024, Relator Desembargador Convocado Marcos Valls Feu Rosa, Terceira Câmara Cível, publicado em 12/04/2024)

“
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA DIFAL-ICMS. DISPONIBILIZAÇÃO DE PORTAL. INSTITUIÇÃO POR MEIO DO CONVÊNIO N. 235/2021 DO CONFAZ. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 24-A da Lei Complementar n. 190/2022 estabelece que “Os Estados e o Distrito Federal divulgarão, em portal próprio, as informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, nas operações e prestações interestaduais, conforme o tipo”.

2. O referido portal foi instituído pelo Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ por meio do Convênio ICMS n. 235/2021 e encontra-se disponível no link https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Difal, onde é possível obter informações, emitir guias e acessar o módulo de apuração no menu “Serviços”.

3. O afastamento da cobrança do DIFAL por eventual insuficiência ou irregularidade do portal não pode ser objeto de mandado de segurança, posto que tal aferição demanda dilação probatória, impossível de ser realizada nessa via processual. Precedente da Primeira Câmara Cível: Apelação Cível n. 5002383-86.2023.8.08.0024.

4. Recurso conhecido e desprovido”.

(TJES, AP nº 5002467-87.2023.8.08.0024, Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, publicado em 15/12/2023)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PORTAL DO DIFAL – APURAÇÃO CENTRALIZADA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INSUFICIÊNCIAS ALEGADAS SEM PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Lei Complementar nº 190/2022 integrou normativamente a previsão constitucional sobre as alíquotas internas nas operações relativas à circulação de mercadorias destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, estabelecendo os elementos gerais necessários para a cobrança do diferencial de alíquotas entre as operações interestaduais pelos entes federados. Dentre as diretrizes estabelecidas, consta a criação de um portal próprio para o DIFAL que deveria conter informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, uma ferramenta para permitir a apuração centralizada do imposto e a emissão de guias de recolhimento para cada ente da federação. A instituição do Portal se deu por meio do Convênio ICMS n.º 235/2021.

2. A determinação de criação do portal do DIFAL foi cumprida no endereço https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Difal, sendo que na aba “Serviços”, constam as orientações e os links para emissão das guias para recolhimento do tributo relativas a todas as unidades federadas de forma centralizada, conforme exigido pela Lei Complementar nº 190/2022.

3. As insuficiências apontadas pelo recorrente não estão devidamente conformadas por prova pré-constituída, sendo que, ao que se tem, o Portal do DIFAL instituído atende as determinações do art. 24-A da LC 87/96. Assim, o que se presume é que o Portal funciona, inclusive para o fim de apuração e de emissão de guia de recolhimento do ICMS-DIFAL, já que prova pré-constituída em sentido contrário não consta dos autos e nem há espaço para ampliação dessa questão, já que se trata de Mandado de Segurança.

4. A própria plataforma informa que a sua utilização não é obrigatória, de forma que existem outros meios aptos para a emissão das guias de pagamento do imposto devido.

5. Recurso desprovido”.

(TJES, AP nº 5002383-86.2023.8.08.0024, Relator Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, publicado em 08/11/2023)

No mesmo sentido é o entendimento proclamado por outros Tribunais:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA (DIFAL - ICMS). PEDIDO DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA CÍVEL. INAPLICÁVEL. INEXISTÊNCIA DE QUESTIONAMENTO SOBRE A VIGÊNCIA DA LEI EM 2022. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. REGULAMENTAÇÃO. PORTAL DIFAL. INSTITUÍDO. ORIENTAÇÕES E EMISSÃO DE GUIAS POR UNIDADE. CENTRALIZAÇÃO. CONFIGURADA. FACILITADOR PARA O CONTRIBUINTE. VALIDADE DA LEI DISTRITAL Nº 5.546/2015. CONFIRMADA EXPRESSAMENTE PELO JULGAMENTO DO TEMA 1.093 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

[...]

2. A Lei Complementar nº 190/2022 integrou normativamente a previsão constitucional sobre as alíquotas internas nas operações relativas à circulação de mercadorias destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, estabelecendo os elementos gerais necessários para a cobrança do diferencial de alíquotas entre as operações interestaduais pelos entes federados.

3. Uma das diretrizes estabelecidas na norma complementar era a criação de um portal próprio para o DIFAL que deveria conter informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, uma ferramenta para permitir a apuração centralizada do imposto e a emissão de guias de recolhimento para cada ente da federação, que foi efetivada mediante o Convênio ICMS nº 235, de 27 de dezembro de 2021.

4. No endereço https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Difal constam as orientações e os links para emissão das guias para recolhimento do tributo relativas a todas as unidades federadas de forma centralizada, conforme exigido pela Lei Complementar nº 190/2022.

[...]

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida”.

(TJDF - AP nº 07006420320238070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 13/09/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/09/2023)

“
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS/DIFAL. TEMA 1093/STF. EXIGIBILIDADE CONDICIONADA À CRIAÇÃO DE PORTAL NACIONAL UNIFICADO. DESCABIMENTO. EDIÇÃO DE NOVA LEI ESTADUAL. DESNECESSIDADE. VALIDADE DA LEI Nº 14.804/15 APÓS LC 190/2022. DEPÓSITOS JUDICIAIS. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O Portal Nacional do DIFAL, previsto no art. 24-A da Lei Complementar nº 190/2022, foi instituído pelo Convênio ICMS nº 235/2021, e apresenta, além da legislação aplicável à operação, ferramenta que possibilita a apuração centralizada do imposto e a emissão de guias de recolhimento. Uma vez não demonstrado qualquer prejuízo percebido pelo contribuinte ao utilizar a plataforma, inviável que a exigibilidade do tributo seja condicionada à criação de novo portal unificado.

[...]”.

(TJRS – A
P nº
: 5052925-20.2023.8.21.0001 PORTO ALEGRE, Relator: Denise Oliveira Cezar, Data de Julgamento: 20/03/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 26/03/2024)

“
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS. DIFAL. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. COBRANÇA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 87/2015. LEI COMPLEMENTAR. EXIGÊNCIA. TEMA 1093/STF. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. VIGÊNCIA. PUBLICAÇÃO. EFICÁCIA. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA. ADIs Nos 7066, 7070 e 7078. LEI DISTRITAL Nº 5.546/2015. VALIDADE. PORTAL DO DIFAL. PLENA FUNCIONALIDADE. RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. CONDIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMISSÃO CENTRALIZADA DE GUIAS. FUNCIONALIDADE DISPONÍVEL NO PORTAL. DISPONIBILIZAÇÃO DOS LINKS DAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONVÊNIO ICMS Nº 235 DO CONFAZ, CLÁUSULA QUARTA, § 2º. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

[...]

5. O § 2º da cláusula quarta do Convênio ICMS nº 235 do CONFAZ, de 27/12/2021, prevê que “as unidades federadas ficam autorizadas a disponibilizar as informações constantes nos incisos I a IV da cláusula segunda no seu sítio eletrônico, por meio de direcionamento no Portal”.

6. Insubsistente o argumento da Impetrante de que deve ser autorizada a não recolher o DIFAL/ICMS em virtude da ausência de ferramenta centralizada de apuração e emissão unificada de guias. Com efeito, o Portal do Difal apresenta na aba “Serviços”, a opção “Orientações e Emissão de Guias”, por meio da qual o contribuinte é direcionado aos links para emissão dos documentos necessários ao recolhimento do DIFAL /ICMS referentes a cada unidade da federação, não se constatando qualquer inviabilidade na operacionalização do recolhimento do tributo por meio do portal.

[...]

8. Apelação conhecida e parcialmente provida”.

(TJDF nº 0701650-15.2023.8.07.0018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 14/12/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/12/2023)

Noutra parte, a pretensão da apelante de afastar a exigibilidade do DIFAL do ICMS com fundamento na suposta
insuficiência
das ferramentas disponibilizadas no
portal,
por não ter sido comprovada por prova pré-constituída,

revela-se incompatível com a via processual do mandado de segurança, que não comporta
dilação probatória.

A
nte o exposto, nego provimento ao recurso.

Sem honorários recursais (
Lei nº 12.016/2009, art. 25 – Súmula 521 do STF e 105 do STJ).

É como voto.

Des. Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)